Tribunal: TJES
Processo: 5000836-71.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-71.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IZAURA DEJANIRA DE BRITO CAMPOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000836-71.2020.8.08.0038

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: IZAURA DEJANIRA DE BRITO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora alega desconhecer a origem dos contratos de empréstimo consignado, de números 010001674981 e 010001675079, nos valores de R$ 4.703,37 e R$ 2.767,82, alegando serem provenientes de fraude. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados. Aduz que não solicitou os referidos montantes, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos, mas confirma que as quantias foram creditadas em sua conta, oportunidade em que realizou o estorno imediato dos valores ao banco.

Em contrarrazões recursais, ev. 62.1, requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade em razão de argumentos genéricos e que não refutaram a narrativa da recorrente, e, no mérito, a manutenção da sentença, pois os dois fatos são suficientes para caracterização do dano moral indenizável.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3047933), pugna pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e, em razão da falta de interesse processual, diante da perda do objeto desta ação. No mérito, pugna que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3047930) dispôs que: “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da parte Autora, para: a)

DECLARAR A NULIDADE dos contratos de empréstimos consignados de nºs 0100001675079 e 010001674981; b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da perda do objeto, melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, embora a recorrente alegue a ocorrência de perda do objeto pelo estorno do valor por parte da autora, a falha na prestação de seu serviço é matéria que deve ser analisada, ainda mais que formulado pedido indenizatório por alegados danos morais sofridos. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Passo à análise do mérito. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque não vislumbro, no presente caso, qualquer situação que cause sérios abalos psicológicos aptos a ensejar a indenização a título de danos morais.

Frisa-se, nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Contudo, observo que a recorrente ofereceu à autora a oportunidade de quitação antecipada do contrato, na seara administrativa, mesmo que não tenha reconhecido a existência de fraude. Assim, na medida em que a autora estornou os valores indevidamente depositados em sua conta e não sofreu quaisquer descontos em seu benefício previdenciário, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos.

Novamente, importa dizer que o banco recorrente também é vítima de uma fraude, e entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.